Tribunal: TJSP
Processo: 1017126-08.2015.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1017126-08.2015.8.26.0071/50000, da Comarca de Bauru, em que é embargante ANA
CLAUDIA DE SOUZA FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados
RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e TERRA NOVA RODOBENS
INCORPORADORA IMOBILIÁRIA BAURU I- SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017126-08.2015.8.26.0071/50000 -Voto no 47.728
2
VOTO No 47.728
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1017126-08.2015.8.26.0071/50000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
EMBARGANTE :
ANA CLÁUDIA DE SOUZA FERREIRA
EMBARGADOS :
RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁROS S/A E OUTRO
COMARCA
:
BAURU 7a VARA CÍVEL
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. CARÁTER
MANIFESTAMENTE
INFRINGENTE.
EMBARGOS
REJEITADOS.

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão
de fls. 410/422, o qual negou provimento ao recurso de apelação interposto pela autora e
deu provimento ao recurso manejado pela ré contra sentença que julgou parcialmente
procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória por
danos morais e materiais ajuizada por Ana Cláudia de Souza Ferreira contra Terra Nova
Rodobens Incorporadora Imobiliária Bauru I SPE Ltda. e Rodobens Negócios Imobiliários
S/A.
A embargante sustenta que a decisão padece de omissão e
contradição. Afirma a recorrente que a decisão confundiu o contrato de financiamento do
Apelante com a CEF com o Contrato de Financiamento à Produção de Imóveisentre a
Rodobéns e a CEF. Aduz que a decisão contrariou as súmulas no 160 e no 164 desta
Corte. Conclui pelo acolhimento dos embargos.
É o relatório.
2.
Conheço dos embargos, porque tempestivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017126-08.2015.8.26.0071/50000 -Voto no 47.728
3
Contudo, a eles nego provimento, pois a decisão
embargada não padece de nenhum vício.
Pois bem. Como elementar, a omissão embargável pela
presente via ocorre quando o julgado deixa de se pronunciar sobre questão que deva ser
examinada porquanto apta, ainda que em tese, a infirmar suas conclusões. No caso,
entretanto, a integralidade da matéria controvertida foi apreciada mediante fundamento
adequado e suficiente.
Até porque, como cediço, o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão, tendo o dever de enfrentar apenas as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (STJ - EDcl no MS 21.315-
DF).
Assim, os argumentos ora apresentados pela embargante
em nada refutam a conclusão alcançada por este Colegiado e se encontram, pois,
resolvidos na fundamentação lançada no acórdão guerreado.
Ademais, o acórdão não apresenta contradição em seus
próprios termos e razões de decidir. Não há contradição interna no julgado, inexistindo
causa, portanto, para a interposição de embargos de declaração. Nas palavras do
processualista Luiz Guilherme Marinoni, em comentário ao art. 535, do Código de
Processo Civil de 1973, “A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais
proposições inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições que se encontram
dentro da mesma decisão. Obviamente, não se configura contradição ou antagonismo
entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2a Turma, REsp
928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. em 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290)” (Código de
Processo Civil Comentado artigo por artigo, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2008, p.
548).
No mesmo sentido, Teresa Arruda Alvim Wambier, ao
comentar o art. 1.022, I, do Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105, de 16 de março
de 2015), leciona: “A contradição se confunde com a incoerência interna da decisão, com
a coexistência de elementos racionalmente inconciliáveis. A contradição interna deve
constar da decisão: deve estar em um dos seus elementos ou entre os elementos. Ou
ainda, e esta é uma exceção, resultar de se colocar lado a lado acórdão e ementa e se
verificar que são desarmônicos. A contradição que pode haver entre a decisão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017126-08.2015.8.26.0071/50000 -Voto no 47.728
4
elementos do processo, não dá ensejo a embargos de declaração” (Primeiros
Comentários ao Novo Código de Processo Civil Artigo por Artigo, 3a tiragem, São Paulo,
Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.467).
E contradição, com efeito, não há.
Em verdade, pretende a embargante atribuir caráter
infringente ao presente, objetivando o reexame de matéria já apreciada, o que é
absolutamente incompatível com a natureza e finalidade dos embargos declaratórios.
Como se tem decidido:
“Os embargos declaratórios não constituem meio hábil
ao reexame do julgado, por isso que constituem apelos
de integração e não de substituição. Assim, não há
como serem acolhidos se nítido seu caráter infringente
e ausentes quaisquer dos pressupostos indispensáveis
elencados no CPC, art. 535” (STJ Emb. Decl. no Ag.
Reg. na Petição n. 1.649-RS Corte Especial Min. Edson
Vidigal j. 19.05.2004 RSTJ 181/44).
“Processual civil. Embargos de declaração. Omissão e
contradição. Ausência. Consoante o disposto no artigo
535, I e II, do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração se prestam a expungir do julgado eventual
obscuridade, omissão ou contradição, admitindo-se só
excepcionalmente
o
efeito
modificativo.
Ausente
omissão ou contradição no julgado, inadmissíveis são
os declaratórios, que visam ao rejulgamento da causa,
apresentando
caráter
infringente.
Embargos
de
declaração rejeitados” (STJ Ag. Reg. nos Emb. Decl. n.
188.623-BA 3a T Rel. Min. Castro Filho j. 27.06.2002).
“Os embargos de declaração devem atender aos seus
requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou
obscuridade;
não
havendo
qualquer
um
desses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017126-08.2015.8.26.0071/50000 -Voto no 47.728
5
pressupostos,
rejeitam-se
os
mesmos,
mormente
quando o ponto fulcral da controvérsia reside na
insatisfação do ora embargante com o deslinde da
controvérsia.
Inviável,
em
sede
de
embargos
declaratórios, a concessão do excepcional efeito
infringente, quando a oposição dos mesmos cinge-se a
repisar todos os fundamentos anteriormente já tecidos”
(STJ Ag. Reg. nos Emb. Decl. n. 525.617-DF 5a T Rel.
Min. Gilson Dipp j. 18.11.2003).
“RECURSO. Embargos de declaração. Vícios não
existentes. Caráter infringente manifesto. Rejeição. A
função do tribunal, nos embargos declaratórios, não é
responder a questionários sobre meros pontos de fato,
mas, sim, remediar obscuridades, contradições ou
omissões” (TJSP - Emb. Decl. n. 079.909-4 2a Câmara
de Direito Privado Rel. Cezar Peluso).
3.
Nestes termos, rejeitam-se os embargos de declaração.
Vito Guglielmi
Relator